Tribunal: TJDFT
Processo: 0715210-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PARA AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. MÍNIMO DE REPETIÇÕES CORRETAS NÃO CONCLUÍDO. PROVA PRÁTICA EXIGÍVEL EM RAZÃO DA NECESSÁRIA NATUREZA E DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VERIFICADO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. OMISSÕES INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade do ato administrativo que eliminou o autor do certame para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1 – PCD, de 30/6/2020.
2. Os critérios para a realização do teste de aptidão física foram objetivamente definidos no edital regulador do certame (item 13.2 do Edital de n. 1 – PCDF/2020).
3. O TAF é prova prática inerente ao exercício do cargo, além de ter sido expressamente prevista no edital de regência do certame (ID 54580593), tem amparo no art. 9o, inc. VI, e art. 18, §1o da Lei n. 4.878/1965 em composição com o art. 5o da Lei n. 9.264/1996, leis de regência das carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal.
4. Além do gozo de boa saúde, física e psíquica a ser verificada por meio de exame médico, o bom condicionamento físico do candidato a agente de polícia é requisito indispensável para ingresso na Academia de Polícia, dada a natureza e as atribuições do cargo, o que é aferido por ocasião da realização do teste de aptidão física (TAF), uma das etapas eliminatórias do certame.
5. Os testes físicos exigidos foram regidos por regras detalhadas quanto à metodologia e dos critérios para aprovação, não sendo função do Poder Judiciário examinar os critérios de avaliação definidos pela banca examinadora (mérito administrativo), salvo se eivados de ilegalidade ou irregularidades, que atentem contar à razoabilidade ou à proporcionalidade, o que não se verifica no caso.
6. Confusão e cansaço mental, bem como o exercício de cargo compatível em outro Estado da Federação não são argumentos que justifiquem o tratamento diferenciado e acolhimento da tese do apelante, de que tem aptidão física e deve ser aprovado para o cargo público, sem que tenha executado o teste físico, de acordo com os critérios estabelecidos no edital, em ofensa ao princípio da isonomia.
7. Apelação conhecida e não provida.